Tribunal: TJDFT
Processo: 0005003-44.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. FURTO DE COISA COMUM. IMPOSSIBILIDADE.

1. Impossível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para não deixar dúvida sobre a autoria e a materialidade.

2. O exercício arbitrário das próprias razões se configura quando o agente faz justiça com as próprias mãos, para satisfazer uma pretensão, pensando de boa-fé possuir o bem.

3. Não ocorre o furto de coisa comum (156 do CP) quando o objeto do crime não é coisa própria do réu em condomínio com a vítima.

4. Apelação conhecida e desprovida.